Tribunal: TJSP
Processo: 1050278-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.